Tribunal: TJDFT
Processo: 0008376-29.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COISA ALHEIA APROPRIADA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ARTIGO 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. MOTORISTA TERCEIRIZADO. DESVIO DE CARGA DE CIMENTO (BAGS). DOLO CONFIGURADO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. CRIME PRATICADO AO MENOS EM TRÊS OPORTUNIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou, com base no art. 168, §1o, III, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 15 dias-multa, por ter, na condição de motorista terceirizado da empresa CIPLAN, se apropriado indevidamente de bags de cimento que transportava e os revendido a terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação por apropriação indébita majorada; (ii) avaliar se a dosimetria da pena foi correta, notadamente quanto à fixação da pena-base e à aplicação da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e da autoria está demonstrada por boletim de ocorrência, relatório de investigação e depoimentos colhidos sob contraditório, os quais vinculam o acusado ao desvio reiterado de cimento durante o transporte.
4. A ausência de reconhecimento formal do réu pelos receptadores não invalida a condenação, pois a autoria é corroborada por outros elementos objetivos, como o monitoramento da carga, a identificação do número telefônico utilizado nas negociações e os relatos consistentes de testemunhas.
5. A prova testemunhal colhida em juízo, ainda que com variações pontuais, confirma a versão apresentada na fase inquisitorial, sendo legítima sua valoração em conjunto com os demais elementos dos autos.
6. A alegação de que a testemunha Ibson Clay Ferreira teria se retratado em juízo não compromete a condenação, pois seu primeiro depoimento foi confirmado em audiência e está alinhado ao conjunto probatório consistente.
7. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, e a causa de aumento do art. 168, §1o, III, foi devidamente aplicada, considerando-se o abuso da função profissional como motorista.
8. Verificada a prática de pelo menos três condutas idênticas, sob mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, aplica-se corretamente a fração de 1/5 de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 168, §1o, III; CPP, art. 386, V e VII.